Tribunal: TJES
Processo: 0012193-17.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012193-17.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FABIANO LOPES SANGLARD FERREIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCREDENCIAMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. INSERÇÃO DOS VALORES NO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apesar de afirmar que notificou o apelado em seu endereço acerca da alteração dos encargos contratuais provenientes do seu descredenciamento do Programa Minha Casa Minha Vida, a instituição financeira não trouxe prova nesse sentido, sendo ônus da fornecedora prestar informação adequada e clara sobre seus produtos e serviços (art. 6º, III do CDC), dando oportunidade ao consumidor de conhecimento prévio do conteúdo dos contratos (art. 46 do CDC).

2. O próprio apelante afirma que Parecer de sua Diretoria Jurídica possibilitou a cobrança dos mutuários dos referidos valores, mas condicionada à anuência dos envolvidos na relação contratual, que não foi demonstrada.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0012193-17.2020.8.08.0012

Apelante:

Banco do Brasil S/A

Apelado:

Fabiano Lopes Sanglard Ferreira

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra a sentença de id. 7022486, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de não fazer ajuizada por Fabiano Lopes Sanglard Ferreira, na qual o Magistrado de origem julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a inexigibilidade dos valores do subsídio incluídos nas parcelas do financiamento do imóvel, determinando que a instituição financeira se abstenha de incluí-los no saldo devedor do financiamento do imóvel.

Nas razões recursais de id. 7022488, o apelante alega em síntese que (a) o apelado contratou financiamento de imóvel pelo Programa Minha Casa Minha Vida, mas foi desenquadrado posteriormente por não ter renda compatível; (b) notificou-o extrajudicialmente no endereço do imóvel objeto do financiamento; (c) o valor do benefício auditado deve ser incluído no saldo devedor; e (d) o recurso merece provimento para reformar a sentença e julgar o pedido improcedente, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas no id. 7022493.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se os valores referentes ao Programa Minha Casa Minha Vida, do qual o apelado foi descredenciado, devem ser adicionados ao financiamento do imóvel perante o Banco do Brasil.

O apelado firmou contrato de financiamento de imóvel com o apelante em 2013, comprometendo-se ao pagamento de R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), pagos por meio de recursos próprios no valor de R$ 11.149,45 (onze mil cento e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centaos), recursos concedidos pelo FGTS na forma de subsídio (incentivo) no valor de R$ 16.428,00 (dezesseis mil quatrocentos e vinte e oito reais) e financiamento bancário no valor de R$ 78.422,55 (setenta e oito mil quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos), com sistema de amortização pelo modelo PRICE.

O valor das parcelas, contudo, teve um aumento repentino de R$ 100,00 (cem reais) em 2018, tendo o apelado sido informado que a majoração foi baseada no seu descredenciamento do Programa Minha Casa Minha Vida, por inconsistência de renda apresentada na contratação.

Apesar de afirmar que notificou o apelado em seu endereço acerca do descredenciamento e alteração dos encargos contratuais, a instituição financeira não trouxe prova nesse sentido, sendo ônus da fornecedora prestar informação adequada e clara sobre seus produtos e serviços (art. 6º, III do CDC), dando oportunidade ao consumidor de conhecimento prévio do conteúdo dos contratos (art. 46 do CDC).

É a jurisprudência:

“
O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘Conforme determina o art. 6º, III, do CDC, o fornecedor ou prestador de serviços tem o dever de informar devidamente o consumidor sobre os termos do contrato oferecido, prestando os esclarecimentos necessários para a perfeita compreensão quanto aos direitos e obrigações deles oriundas, especialmente quando a contratação é feita por telefone’ (REsp n. 1.176.628/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16-09-2010, data da publicação/fonte: DJe 04-10-2010).
” (TJES, Apelação Cível n. 5000841-97.2022.8.08.0014, Relator: Desembargador Substituto CARLOS MAGNO MOULI LIMA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06.09.2024)

“
É cediço que o princípio da boa-fé objetiva, em sua função integrativa, impõe ao fornecedor de produtos e serviços a obediência aos deveres anexos ao contrato, tais como de informação, cooperação e proteção (ou cuidado).
” (TJES, Apelação Cível n. 5003495-89.2021.8.08.0047, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgaddor: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26.07.2023)

“
Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação e, considerando a inversão do ônus da prova, evidencia-se a violação do dever de lealdade e transparência e, portanto, a abusividade da contratação.
” (TJES, Apelação Cível n. 0001350-59.2021.8.08.0011, Relator: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24.05.2023)

O próprio apelante afirma que o Parecer Jurídico 2487-001 de sua Diretoria Jurídica possibilitou a cobrança dos referidos valores, mas condicionada à anuência dos envolvidos na relação contratual, que não foi demonstrada.

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da sentença de parcial procedência.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.